Tribunal: TJBA
Processo: 8068355-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068355-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: SERGIO MARCOS RIBEIRO PAZ

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 59.350,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais) em suas contas bancárias, visando garantir o custeio de procedimento cirúrgico prescrito ao Agravado, em virtude do descumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A validade da intimação da operadora para cumprimento da obrigação de fazer.

A efetividade do cumprimento da liminar mediante autorização administrativa que indica hospital onde o médico assistente não atua.

A possibilidade de bloqueio de verbas (medida executiva atípica) para assegurar o resultado prático equivalente da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado constituído ou via sistema é válida e eficaz para deflagrar a exigibilidade da obrigação de fazer, não se exigindo a intimação pessoal por mandado em todos os casos, em consonância com a Lei do Processo Eletrônico.

A emissão de guia de autorização para unidade hospitalar onde o médico assistente não integra o corpo clínico, aliada à ausência de especificação técnica dos materiais cirúrgicos, configura descumprimento da ordem judicial, tornando inócua a prestação do serviço pela rede credenciada, configurando descumprimento da obrigação.

O bloqueio de valores encontra amparo no poder geral de cautela e no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, sendo medida adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção à saúde do consumidor diante da inércia da operadora.

Inexiste enriquecimento sem causa, pois a verba constrita destina-se exclusivamente ao pagamento das despesas médico-hospitalares necessárias ao restabelecimento da saúde do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde quando demonstrado o descumprimento, ainda que parcial ou defeituoso, da decisão liminar que determinou a autorização e custeio de procedimento médico. 2. A autorização de procedimento em hospital onde o médico assistente não atua configura descumprimento da obrigação de fazer, legitimando a adoção de medidas sub-rogatórias para garantir o resultado prático da tutela."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, §1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Cível 2210421-31.2023.8.26.0000, Rel. Galdino Toledo Júnior, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2024; TJ-BA, AI 8020807-55.2021.8.05.0000, Rel. Jose Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 02/11/2021; TJ-MT, AI 1017897-41.2023.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8068355-37.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e SERGIO MARCOS RIBEIRO PAZ.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA